Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado, determinando que o recorrente promova o ressarcimento de qualquer valor eventualmente descontado por força da avença, com juros de 1% e correção pelo INPC, da data de cada desconto.
2. Narra a recorrida que recebeu, em abril de 2023, ligação de suposto representante do banco recorrente afirmando que havia um bônus a receber do INSS e que foi solicitado uma foto, mas que após o procedimento percebeu que era um empréstimo. Relata que foi informada que para o cancelamento do referido empréstimo, bastaria devolver o valor recebido por meio de boleto. Afirma que acreditou que a suposta devolução rescindiria o contrato sem ônus, razão pela qual realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 1.275,35, emitido em favor da empresa Valuey Assessoria e Promoção de Vendas LTDA. Alega que somente após o pagamento constatou que caiu em golpe com duas fases: a primeira quando o empréstimo indevido foi realizado sem a sua anuência junto ao banco recorrente e a segunda quando entraram em contato solicitando a devolução do dinheiro.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação do empréstimo realizada por meio de biometria facial. Argumenta que a captura da biometria facial não é realizada por foto, mas por múltiplos micropontos de referência, sendo solicitado ao cliente executar movimentos com a cabeça, a fim de comprovar que se trata de uma pessoa "viva" e não de uma imagem. Aduz que o boleto para suposta devolução da quantia creditada não foi emitido pelo recorrente, mas por terceiro que não é correspondente autorizado, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima/terceiro. Defende a ausência de dano material. Requer que seja determinada a restituição do valor depositado em favor da recorrida e que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais sejam contados desde a data da citação.
5. Em contrarrazões, a recorrida alega que os fraudadores aproveitaram a facilidade proporcionada pelos serviços digitais da instituição recorrente e realizaram o empréstimo em nome da recorrida. Sustenta que os fraudadores tinham acesso a dados bancários sigilosos, sendo o banco recorrente responsável pelos dados pessoais e bancários dos clientes. Evidencia que o ônus do risco da atividade cabe às instituições financeiras e que a falha na prestação do serviço foi demonstrada nas provas constantes nos autos.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
7. No caso, é perceptível que a recorrida não pretendia efetuar empréstimo consignado perante o banco recorrente. Importante pontuar que a data da contratação do empréstimo (26/04/2023) é a mesma data do pagamento do boleto pela recorrida (ID 55679118), o que demonstra que a recorrida não tinha interesse no empréstimo. Na verdade, extrai-se dos autos que a contratação foi realizada mediante fraude. Portanto, constata-se que a recorrida, pessoa idosa e de origem humilde, foi vítima de fraude praticada por terceiros, de modo que buscou medida para devolver o valor depositado na sua conta. Ressalta-se que cabe às instituições financeiras adotarem procedimentos com maior nível de segurança, a fim de tornar incontestável o interesse dos consumidores na aquisição de empréstimos. Nesse sentido: O sucesso da fraude decorre da falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam a formalização de contratos sem maiores dificuldades. Inclusive, a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos e assemelhados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie é insuficiente para demonstrar que a parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto, quando a parte autora sequer detinha conhecimento de que estava sendo efetuado um contrato no seu nome. (Acórdão 1780580, 07023953720238070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023). Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, de modo que está configurada a culpa do recorrente, em conformidade com o artigo 14 do CDC. No mesmo sentido: É certo que se considera válida a realização de empréstimo por meio eletrônico, através de biometria facial. Entretanto, ao facilitar a concessão de crédito ao consumidor - da qual o réu também se beneficia fomentando sua atividade-, com a redução da segurança, por meio de contratos à distância, deverá o Banco arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras. A participação do consumidor no desenrolar dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira. (Acórdão 1681265, 07185677920228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
8. Com efeito, não é possível constatar que a recorrida tinha conhecimento da negociação, mormente diante da vulnerabilidade que o ambiente virtual apresenta, como obstáculos digitais e de comunicação. Cito o julgado: Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. (Acórdão 1762591, 07014859820238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023).
9. A alegação do recorrente de que a contratação eletrônica é perfeitamente válida, visto que a recorrida concluiu seu aceite eletrônico, bem como que o banco aplicou todas as verificações necessárias para a garantia de validade e legitimidade da operação, por si só, não garantem a regularidade da contratação, diante da ausência de consentimento em relação ao negócio jurídico. O fato de ter ocorrido a contratação não indica, necessariamente, que a consumidora tinha conhecimento do negócio jurídico que estava sendo realizado. Dessa forma, inequívoca a ausência de consentimento da recorrida que ocasionou a contratação do serviço. Portanto, verifica-se que o negócio jurídico não foi celebrado dentro do interesse de ambas as partes, restando configurada a ausência de consentimento no momento da assinatura do contrato, razão pela qual é necessário que o negócio jurídico seja declarado nulo, conforme art. 171, II, do Código Civil.
10. Assim, comprovada a ausência de manifestação de vontade consciente e expressa, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou o ressarcimento de qualquer valor eventualmente descontado por força da avença. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).
11. Não há que se falar em reembolso/compensação do valor disponibilizado pela instituição financeira na conta da recorrida, visto que em decorrência da fraude foi transferido para terceiro, não sendo possível reaver. Quanto aos juros de mora, não há como acolher o pedido do recorrente para determinar que o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês seja a partir da citação porque decretada a nulidade do contrato, ou seja, não se considera o mesmo válido. Portanto, não se trata de relação contratual válida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor devido pelo recorrente, ora sucumbente, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.